Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO. VALOR REDUZIDO. FALTAS REITERADAS DA PACIENTE. RETENÇÃO DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão dos dois contratos objetos da demanda e condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 6.500,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76676427). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76676430).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão dos contratos sem ônus e a condenação da ré à restituição do valor de R$ 6.730,00 e ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 06/04/2022, firmou com ré contrato de prestação de serviços odontológicos pelo valor de R$ 16.488,72 e que foram realizados alguns serviços contratados. Afirmou que, antes da conclusão dos serviços contratados anteriormente, em 07/05/2023, firmou novo contrato com a ré, pelo valor de R$ 2.600,00, em relação a serviços necessários e não previstos no primeiro contrato. Pontuou que pagou somente a quantia de R$ 1.000,00, restando o valor de R$ 1.600,00 a ser pago. Discorreu que, em 2024, teve problemas de marcações de consultas em razão de seu local de trabalho e que a ré lhe informou que possuía mais de 60 faltas e não poderia dar continuidade ao tratamento. Esclareceu que suas faltas foram justificadas e que em, 23/01/2025, a ré desmarcou procedimento agendado para 24/01/2025 e informou que não realizaria mais nenhum procedimento. Destacou que o preposto da ré lhe informou que os procedimentos não realizados somavam a quantia de R$ 8.330,00 e que não haveria ressarcimento da quantia em razão de mais de 60 faltas às consultas. Defendeu que realmente faltou a algumas consultas, contudo não reconheceu a quantidade de 60 faltas. Sustentou que suportou danos morais.
4. Em sede de contestação, a ré alegou que a autora faltou mais de 36 sessões odontológicas, sem apresentar justificativa formal ou aviso prévio mínimo de 24h. Defendeu que o contrato estabelecia a possibilidade de cobrança de uma consulta, em razão de ausência injustificada, bem como que o valor médio da consulta é de R$ 166,86. Requereu, em pedido contraposto, a condenação da autora ao pagamento do valor de R$ 6.006,96.
5. Em suas razões recursais, a ré suscita nulidade de sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão do desentranhamento das alegações finais. Alegou que não foi apreciado pedido de concessão de segredo de justiça, em razão de envolvimento de dados pessoais sensíveis de saúde. No mérito, argumentou que houve o reconhecimento da existência de faltas para afastamento da reparação por danos morais, contudo não houve o mesmo reconhecimento para deferimento do pedido contraposto. Destacou que comprovou a existência de 36 faltas e que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da recorrida, inexistindo o dever de restituição de valores. Discorreu que houve a execução parcial do tratamento e que eventual reembolso deve deduzir do valor a restituir os atos clínicos realizados, insumos e custos operacionais. Apontou que o tratamento foi financiado por terceiro, que a recorrida não desembolsou o valor e que eventual reembolso deveria ser feito ao agente financeiro. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, a fixação de restituição proporcional e a determinação de pagamento ao agente financeiro. Requereu, ainda, a procedência do pedido contraposto e a condenação da autora ao pagamento do valor de R$ 6.006,96

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão são: (i) a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa; (ii) a possibilidade de rescisão contratual por culpa exclusiva da consumidora; (iii) a adequação dos valores a serem reembolsados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de prova serão necessários para formar seu convencimento. As provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de outras provas. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, uma vez que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, acerca das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. A determinação de desentranhamento das alegações finais, por si só, não acarretou prejuízo à recorrente, especialmente na medida em que a peça ainda se encontra nos autos. Preliminar rejeitada.
8. Em relação à concessão de segredo de justiça, incabível sua decretação ante a ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 189 do CPC. O procedimento eletrônico admite a concessão de sigilo especificamente aos documentos que contenham eventuais dados pessoais sensíveis de saúde. Indeferido o pedido.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
10. Os contratos firmados entre as partes admitem a possibilidade de rescisão, a qualquer tempo, mediante a cobrança dos valores relativos aos serviços efetivamente prestados, sem necessidade de aferição de culpa, conforme cláusula quinta (IDs 76676307, p. 4 e 76676308, p. 4). Dessa forma, incabível a alegação da recorrente de que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da autora. No caso, a autora comprovou pagamento do valor de R$16.488,72, referente ao primeiro contrato e a quantia de R$ 1.000,00, em relação ao segundo contrato, totalizando a quantia de R$ 17.488,72. O relatório da paciente aponta que os serviços efetivamente prestados somam a quantia de R$ 11.300,00 (ID 76676395), restando um saldo credor em favor da autora no valor de R$ 6.188,72. Incabível a determinação de restituição da quantia em favor de terceiro que não participou da lide. Eventual inadimplemento contratual com a instituição financeira deve ser objeto de ação própria.
11. Na hipótese em exame, havia previsão contratual da possibilidade de cobrança de uma consulta, no valor vigente à época, em caso de ausência às sessões previamente agendadas, nos termos da cláusula terceira, alínea “a” (IDs 76676307, p. 3 e 76676308, p. 3). Restou incontroverso nos autos que a autora não compareceu a algumas sessões previamente agendadas, sendo que a autora não soube afirmar a quantidade de vezes que faltou. O laudo de ID 76676398, p. 23-27 aponta o total de 36 faltas nos anos de 2022, 2023 e 2024, documento não impugnado especificamente pela autora. A recorrida, por sua vez, não comprovou que informou antecipadamente sua impossibilidade de comparecimento nas sessões agendadas e não realizadas. As reiteradas faltas acarretaram prejuízos à recorrente, sobretudo diante da impossibilidade de realização de outros atendimentos nos horários agendados para a autora. A recorrente não juntou qualquer documento capaz de atestar que o valor médio da consulta à época das faltas somava a quantia de R$ 166,86. Embora o valor não se mostre extremamente exorbitante, a quantia de R$ 150,00 por consulta se revela mais adequada e proporcional ao caso. Assim, ante a ausência de comunicação prévia da consumidora, correta a condenação da recorrida a pagar a recorrente o valor de R$ 5.400,00 (36 x R$ 150,00).

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor a ser restituído à autora para o patamar de R$ R$ 6.188,72 (seis mil e cento e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) e para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto e condenar a autora a pagar à ré o valor nominal de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), corrigido pelo IPCA, a partir de cada falta (ID 76676398, p. 23-27) e acrescido de juros de mora (selic deduzido o IPCA), a partir da citação. Admitida a compensação entre os valores em eventual cumprimento de sentença.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.